Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. SUSPENSÃO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Em sede de cognição sumária, inerente do exame de tutelas provisórias, cabível a suspensão de cobrança decorrente de empréstimo supostamente fraudulento, mormente porque essa medida é plenamente reversível.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.